Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-26.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000715-26.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS E ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71253483) interposto por RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS E ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67717456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula no 581 do STJ)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000715-26.2017.8.11.0041, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 30/01/2018).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da sentença exarada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000715-26.2017.8.11.0041, movida em face de RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS e outra, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id 58758987).
A Câmara julgadora, ao fundamento de que “não há suspensão, tampouco a extinção da cobrança direcionada ao codevedor ou devedor solidário pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o cobrado é também sócio da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário”, deu provimento à Apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
Os Recorrentes alegam dissídio jurisprudencial em relação aos artigos 6, § 4o, 49 e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que deve ser determinada a suspensão do curso da demanda executiva nos mesmos termos, aos sócios e corresponsáveis pela dívida principal, sob pena de se ferir o Princípio do Par Conditio Creditorum e negar vigência a dispositivo expresso de legislação federal.
Argumenta que “o artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, determina que todos os créditos vencidos até a data do ajuizamento da ação submetem -se aos efeitos do processo de recuperação”.
Assevera que “a novação constitui modalidade de adimplemento indireto, acarretando, consequentemente, a extinção da obrigação originária, e a substituindo por uma nova, prevista no Plano de Recuperação Judicial, com prazos e condições distintas”.
Recurso tempestivo (id 71424484) e preparado (id 71472954).
Contrarrazões no id 75897961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de recursos repetitivos – Tema 885
Conforme relatado, o Recorrente alega divergência jurisprudencial ao argumento de que “o artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, determina que todos os créditos vencidos até a data do ajuizamento da ação submetem -se aos efeitos do processo de recuperação”.
Assevera que “a novação constitui modalidade de adimplemento indireto, acarretando, consequentemente, a extinção da obrigação originária, e a substituindo por uma nova, prevista no Plano de Recuperação Judicial, com prazos e condições distintas”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso REsp no 1.333.349/SP, Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias no que alude a possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor”. (id 67717456 - p. 5)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuíza ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.